Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RES. 1.000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, verifica-se que a parte, ao interpor o recurso, efetuou o recolhimento do preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, restando, portanto, configurada a preclusão lógica.
2. O juízo, como destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC. Desse modo, não há o alegado cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia e as que se pretende produzir não terão o condão de infirmar os fatos já demonstrados.
3. Verifica-se, dos autos, que o Termo de Ocorrência de Inspeção identificou a presença de irregularidades no medidor de energia elétrica, o que foi posteriormente confirmado por prova técnica. Não se vislumbra, na hipótese, qualquer irregularidade ou inobservância das normas regulamentares aplicáveis à espécie, tampouco a alegada violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a apelante foi expressamente informada sobre a possibilidade de oferecer reclamação, ocasião em que poderia ter se manifestado sobre eventual discordância com o valor apresentado.
4. Na hipótese, apesar de ser reconhecida a relação de consumo, verifica-se a desnecessidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a apelada, na sua contestação, juntou aos autos os dados técnicos sobre o funcionamento do medidor de energia elétrica, mês a mês, além dos demais documentos relevantes ao julgamento do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.